Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000945-80.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO SOUSA CORONHEIRO RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608, STJ). A circunstância de a demanda haver sido ajuizada em data anterior à edição da súmula não implica óbice à aplicabilidade desta ao caso. Comprovada, pela operadora do plano de saúde, a prestação dos serviços, e não demonstrado, pelo beneficiário, o correlato adimplemento, impõe-se a procedência da pretensão de cobrança dos valores equivalentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do CDC, à Resolução Normativa 195/09 da ANS, bem como ao Enunciado 608 da Súmula do STJ, sustentando que o inadimplemento ocorreu por equívoco da recorrida, porquanto deixou de notificá-lo a respeito da suspensão do pagamento das mensalidades cobradas em sua folha de pagamento. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à inaplicabilidade do código consumerista à hipótese dos autos, colacionando ementas de julgados a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque, ao assentar que “(...) não comprovado o cancelamento do contrato, aliado ao fato de que os documentos de ID 14472478 - Pág. 20 e 14472478 - Pág. 48/49 atestam a prestação de serviços pela recorrida em benefício do recorrente no período em que alegadamente teria havido a suspensão do vínculo, impõe-se a conclusão de ser devida a correlata contraprestação, por parte do apelante.” (ID 17210749 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação à Resolução Normativa no 195/09 da ANS, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais. Precedentes do STJ.” (REsp 1890077/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 5/10/2020). De igual modo, o apelo não deve subir quanto à mencionada afronta ao enunciado 608 da Súmula do STJ, porquanto “(...) incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 518 do STJ, o qual estipula: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." (REsp 1821051/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/10/2020). Por fim, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1625410/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020). No mais, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030